Tribunal: TJPA
Processo: 0840820-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840820-36.2020.8.14.0301

APELANTE: ETELY DO SOCORRO DA SILVA MIRANDA

APELADO: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO PROFISSIONAL DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da vinculação do processo seletivo ao instrumento convocatório, não se verifica abusiva ou ilegal a exclusão da candidata por não satisfazer os requisitos mínimos das disposições do Edital. Jurisprudência do C. STJ.

2. Inexiste direito líquido e certo de servidora contratada temporariamente à inscrição em certame de seleção para mestrado profissional que se destina aos servidores efetivos da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ETELY DO SOCORRO DA SILVA MIRANDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9961276, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Inconformada, a agravante alega que a decisão
“olvidou-se quanto ao fato de que o item 2 do edital do processo seletivo sub judice estabelecia o seguinte: que seriam “ofertadas 20 (vinte) vagas, para servidores [quer efetivos, quer temporários] da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) e da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA), distribuídas em duas linhas de pesquisa”, não fazendo, portanto, discriminação com relação à origem dos servidores”.

Pontua ainda que o item 2.1 do edital do processo seletivo
sub judice
também não fez discriminação com relação à origem dos servidores, quer efetivos, quer temporários.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao agravo interno, para fins de reforma da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 10764489.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos verifica-se que, embora a candidata tenha suscitado a ausência de qualquer diferenciação no edital de seleção quanto a participação de servidores na forma do item 2 da norma editalícia, tal alegação não merece prosperar.

A agravante, foi excluída do Processo Seletivo de mestrado por não atender ao requisito previsto no item 1, dispositivo este por ela omitido na inicial e em suas razões recursais, concernente ao público-alvo da seleção:

1. PÚBLICO ALVO

A seleção destina-se aos
profissionais efetivos da área da saúde
(Resolução nº 287/1998-CNS),
pertencentes ao quadro efetivo da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
(FSCMP) e da
Secretaria de Estado da Saúde do Pará
(SESPA), com diploma de conclusão de curso reconhecido pelo MEC, que estejam comprovadamente atuando em processos saúde-adoecimento e agravos ou gestão e planejamento em saúde.

Nessa perspectiva, observo que a agravante não comprovou preencher requisito essencial para inscrição no certame, uma vez que o seu vínculo com a Administração se deu por meio de contrato temporário, enquanto o certame se destinava aos servidores efetivos da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará.

Assim, não há violação ao direito líquido e certo da Impetrante, vez que o ato administrativo que a excluiu do resultado final da seleção ocorreu em conformidade com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, principalmente em razão da candidata sequer ser enquadrada como servidora efetiva da Administração Direta ou Indireta, não observando o requisito objetivo previsto no
item 01 do edital.

Oportuno frisar o posicionamento dos Tribunais Pátrios sobre situação semelhante aos destes autos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. MESTRADO PROFISSIONAL DESTINADO A SERVIDORES ESTADUAIS. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA POR NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE DE CLÁUSULAS. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA IMPRÓPRIA. 1.
As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, não se pode ter por abusiva ou ilegal a decisão administrativa que exclui do certame candidato que não satisfaz os requisitos mínimos exigidos para habilitação.
2. A alegação de contradição e ambiguidade nas normas de regência do certame, denuncia, só por si, situação de incerteza quanto ao direito pleiteado, pelo que se revela impróprio o emprego do mandado de segurança. Inteligência do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009. 3.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, contidas no edital do procedimento seletivo, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 51687 MG 2016/0204267-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO
PÓS - GRADUAÇÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. [...] 4.
"O edital faz lei entre as partes e obriga tanto a Administração quanto os candidatos à sua estrita observância. Deve ser prestigiado, na espécie, o princípio da vinculação ao edital, que por certo será desprezado se prevalecer a tese da parte autora, especialmente se, conforme se depreende dos autos, o candidato não impugnou previamente a regra do edital."
(AC 0069300-83.2011.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.718 de 18/06/2015). 5. Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00077396220144013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 06/11/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 29/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROGRAMA DE MESTRADO OFERECIDO PELO JUDICIÁRIOS AOS SERVIDORES DE CARREIRA
– INDEFERIMENTO DA MATRICULA POR
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO EDITAL
– DIREITO CONTROVERTIDO – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA QUE DEMONSTRA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA O SERVIDOR CLASSIFICADO -
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– ORDEM DENEGADA.
Não sendo possível a constatação imediata de que o caso comporta o manejo da ação mandamental, notadamente pelo possível cometimento de ato ilícito atribuível à responsabilidade da autoridade indigitada coatora, ainda com aptidão para malferir direito líquido e certo da impetrante
, que não logrou êxito em apresentar prova pré-constituída do direito pleiteado, exigida para a concessão da ordem, e sabendo que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, a ordem deve ser denegada.

(TJ-MT - MS: 10128425120198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/12/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/12/2019)

Desse modo, restou comprovado que agravante não cumpriu o requisito disposto no edital, não observando as regras veiculadas nos editais de procedimentos seletivos, as quais vinculam não apenas a Administração Pública, como também os candidatos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/04/2023